Tribunal: CARF
Processo: 15374.987031/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.(Súmula CARF no 177)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.987031/2009-34
ACÓRDÃO
1202-001.639 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF no
177)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer do crédito de R$ 2.707.220,70, com a
homologação das compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.639 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da DRJ/RJO
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que não homologou declaração de compensação da Recorrente.
O crédito pleiteado pela Recorrente refere-se a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003. Conforme o Despacho Decisório de fls. 53, não foi reconhecido o direito
creditório pleiteado, nem homologada a compensação declarada na referida DCOMP, bem como
na DCOMP no 02223.79546.140205.1.3.02-6847, tendo em vista que não foi apurado saldo
negativo no período de apuração informado no PER/DCOMP, uma vez que foram confirmadas
parcelas da composição do saldo negativo declaradas em DCOMP no montante de R$
2.712.220,70, sendo que foi apurada na DIPJ imposto devido no valor de R$ 21.454.974,80.
O que se percebe é que a Recorrente não informou em DCOMP todas as parcelas de
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, havendo divergência entre as os
valores informados em DCOMP e na DIPJ.
Dessa forma, a Recorrente chegou a ser intimada a retificar a sua DCOMP
detalhando o crédito utilizado para composição do saldo negativo.

Ao permanecer inerte, sobreveio despacho decisório não homologando a
compensação por insuficiência de crédito.
A Recorrente, então, apresentou manifestação de inconformidade alegando que
IRPJ pago por estimativa durante o período de janeiro a dezembro do ano calendário de 2003,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.639 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
3
exercício de 2004, foi de R$ 24.167.195,50, enquanto o IRPJ apurado pelo lucro real no período foi
de R$ 21.454.974,80, sendo evidente a existência do crédito de saldo negativo de IRPJ.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, nos termos do voto
do relator, que entendeu:
Uma vez que tanto a DCOMP quanto a DIPJ foram preenchidas pela própria
contribuinte e devem retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica, não há
como afirmar qual das declarações foi preenchida incorretamente, no tocante a
composição das parcelas de composição do crédito pretendido, e nem mesmo do
valor de imposto apurado no período, sem apoio nos registros contábeis e fiscais
da interessada e/ou em outros elementos consistentes de prova, conforme
preceitua o § 1o, do art. 147, do Código Tributário Nacional.
Compete à interessada comprovar o direito creditório alegado, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, de modo a demonstrar a sua
liquidez e certeza.
Uma vez que não o fez, impõe-se reconhecer que inexiste o direito creditório
pleiteado, na forma do caput do art. 170, do Código Tributário Nacional.

Nota-se, portanto, que o fundamento para se julgar improcedente a manifestação
de inconformidade residia nas inconsistências entre DIPJ e DCOMP. Dessa forma, porque a
Recorrente não indicou corretamente todas as parcelas de composição do saldo negativo, o seu
direito creditório não foi reconhecido.
Interessante notar, entretanto, que dois julgadores votaram pelas conclusões,
sendo possível observar que a DRJ avançou na análise do direito creditório da Recorrente. No
entanto, ainda assim, não foram confirmadas algumas das parcelas utilizadas para a composição
do saldo negativo.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo a higidez do seu
direito creditório e informando que o saldo negativo foi composto por: (i) retenções na fonte
informadas em DCOMP e já confirmadas pelo despacho decisório, no valor de R$ 146.505,35; e (ii)
estimativas compensadas, no valor de R$ 24.020.690,15.
Na primeira ocasião na qual o presente processo foi incluído em pauta para
julgamento neste conselho, esta Turma resolver converter o julgamento em diligência, nos termos
da Resolução no 1202-002.271 para confirmação da extinção das estimativas compensadas por
meio de declaração de compensação transmitida antes de 30 de outubro de 2003, quando entrou
em vigor a redação atual do § 6o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que confere natureza de
confissão de dívida à declaração de compensação.
A Unidade de Origem confirmou a extinção das estimativas de abril, no valor de R$
10.188.648, 39 e afirmou que as demais estimativas compensadas não poderiam ser confirmadas.
Afirmou a Unidade de Origem que as estimativas de janeiro a março não poderiam ser utilizadas
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.639 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
4
porque, quando da apresentação da declaração de compensação, o direito creditório de saldo
negativo do ano-calendário de 1999 já estaria prescrito. Relativamente às estimativas de setembro
e outubro, por não ter ocorrido a homologação das compensações, a Unidade de Origem opinou
pela não confirmação das parcelas.
A Recorrente foi intimada do despacho de diligência e apresentou argumentos para
ver confirmadas todas as parcelas de estimativas compensadas no ano-calendário de 2003.
Esse é o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A Recorrente defende a existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2003. Afirma quer o saldo negativo é composto por (i) retenções na fonte informadas em DCOMP
e já confirmadas pelo despacho decisório, no valor de R$ 146.505,35; e (ii) estimativas
compensadas, no valor de R$ 24.020.690,15.
Das estimativas compensadas, parte do valor alegado foi confirmado em sede de
despacho decisório (R$ 2.565.715,35) e parte foi confirmada em declaração de voto integrante do
acórdão de manifestação de inconformidade.
No entanto, mesmo com a confirmação dessas parcelas, não foi possível reconhecer
o saldo negativo de IRPJ alegado pela Recorrente.
Em seu recurso, a Recorrente apresenta a relação dos valores das estimativas
compensadas.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.639 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
5

Informa que as estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2003 foram
compensadas em formulários de papel. Já as estimativas de abril a outubro de 2003 foram objeto
de declarações de compensação transmitidas eletronicamente.

A Recorrente junta as declarações de compensação nos autos do presente
processo.
Conforme ao que se depreende do documento de fls. 175/176 e 228/229, o
formulário de compensação foi apresentado em 20/09/2006. A Unidade de Origem em despacho
de diligência opinou pelo não reconhecimento das parcelas de estimativa compensadas nos meses
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.639 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
6
de janeiro a março de 2003, porque em 2006 já teria decaído o direito de utilizar o crédito
referente ao saldo negativo de 1999.
Ocorre que a declaração de compensação das estimativas de janeiro a março de
2003 foi apresentada pela Recorrente após 30 de outubro de 2003, quando entrou em vigor a
redação do § 6o, do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada pela Medida Provisória 135/2003.
Dessa forma, considerando que a declaração de compensação dos débitos de
estimativas de janeiro a março de 2003 consistia em confissão de dívida, é aplicável a Súmula
CARF no 177, devendo ser considerada a estimativa compensada para fins de apuração do saldo
negativo da Recorrente.
As DCOMP 19205.53147.290503.1.3.02-3310 e 37286.31098.290503.1.3.02-5242,
que tinham como objeto débitos do mês de abril, foram transmitidas em 29/05/2003, ou seja,
antes da alteração legislativa que conferiu às declarações de compensação o caráter de confissão
de dívida.
No entanto, em diligência fiscal, a Unidade de Origem confirmou a extinção dos
débitos de R$ 2.158.894,72 e 8.029.753,67, relativos às estimativas compensadas do mês de abril
de 2004. Dessa forma, a Unidade de Origem reconheceu o total de estimativas compensadas, no
valor de R$ 10.188.648,39.
As estimativas de setembro (R$ 2.465.654,84) e outubro (R$ 2.959.860,66) foram
objeto das DCOMP 15932.96759.311003.1.3.57-7358 e 07516.81766.251103.1.3.57-9066,
transmitidas, respectivamente, nos dias 31/10/2003 e 25/11/2003.
Dessa forma, considerando que ambas as DCOMP foram transmitidas após a
entrada em vigor da alteração legislativa que conferiu natureza de confissão de dívida às
declarações de compensação, as parcelas de estimativas compensadas de setembro e outubro de
2003 devem ser confirmadas e computadas na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003.
Por fim, também restou confirmada, desde o despacho decisório, parcela de IRRF
no valor de R$ 141.505,35.
Dessa forma, além do IRRF já confirmado por despacho decisório, devem ser
consideradas as seguintes parcelas de estimativas compensadas:

Estimativa
Valor
Janeiro
R$ 2.493.838,19
Fevereiro
R$ 215.595,48
Março
R$ 5.698.474,76
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.639 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.987031/2009-34
7
Abril
R$ 10.188.648,39
Setembro
R$ 2.464.272,67
Outubro
R$ 2.959.860,66
Total de estimativas compensadas
R$ 24.020.690,15

As estimativas compensadas, no valor de R$ 24.020.690,15 somadas ao IRRF no
valor de R$ 141.505,35, totalizam o valor de R$ 24.162.195,50. Assim, considerando que a
Recorrente apurou IRPJ devido no valor de R$ 21.454.974,80, deve ser reconhecido a existência de
saldo negativo, no valor de R$ 2.707.220,70 (R$ 24.162.195,50 - R$ 21.454.974,80).
Dessa forma, considerando que a Recorrente pleiteia em sua DCOMP o
reconhecimento de saldo negativo no valor de R$ 2.712.220,70, a quase totalidade do crédito
pleiteado deve ser reconhecida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer do crédito de R$ 2.707.220,70, com a homologação das
compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 301
DF CARF MF
Original